Tribunal: TJMT
Processo: 1013610-35.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013610-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), THOR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 37.487.717/0003-81 (AGRAVANTE), ADONAI TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 10.623.631/0001-10 (AGRAVADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), NADIA TAYSE KUHNEN SULAS - CPF: 018.331.509-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO COSTA FERNANDES - CPF: 561.027.471-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE ERRO NO CÁLCULO QUANTO A INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DO PEDIDO RECUPERACIONAL – RECURSO PROVIDO. A
atualização
do crédito habilitado no plano de recuperação judicial, mediante incidência de juros de mora e correção monetária, é limitada à data do pedido de recuperação judicial. Inteligência do artigo 9º, inciso II, da Lei 11.101/2005. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
THOR COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E ACESSÓRIOS LTDA
contra a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Cível - Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “Impugnação de Crédito”
(Proc. nº
0019765-89.2016.8.11.0041
), ajuizada por
Adonai Transportes Ltda, julgou parcialmente procedente a impugnação ao crédito para determinar que a administradora judicial proceda a inclusão/retificação do crédito de Thor Comércio de Combustíveis e Acessórios, na lista de credores da recuperanda, para constar o valor de R$25.176,71, a ser classificado como quirografário (cf. Id. n.
93003081
.)

A empresa/agravante sustenta erro no julgamento, já que na memória de cálculo (Id.
43750487) o magistrado entendeu que a empresa teria aplicado juros moratórios duas vezes, ao decidir que, “além de aplicar a taxa de 1% a.m simples, o credor aplicou juros de 11,56667%, correspondente aos meses de atraso, sobre o valor já atualizado”,

Defende que, ao contrário do entendimento, “os juros moratórios de 1% ao mês foram aplicados UMA ÚNICA VEZ, haja vista que o percentual em questão (11,56667%) não reflete a aplicação de juros de mora 1% ao mês mais o acréscimo de 11,56667%. E, sim, que a aplicação de juros moratórios de 1%, no período do cálculo, resulta em acréscimo de 11,56667%, quando se compara o valor que o débito tem só com a aplicação da correação monetária pelo INPC-IBGE (R$25.176,71) com o valor que ele alcança mediante aplicação de correção monetária e de juros de mora de 1% ao mês (R$ 28.088,82)”.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso para “
julgar a Impugnação de Crédito totalmente procedente, determinando-se que o administrador judicial retifique o crédito quirografário de Thor, na lista de credores das recuperandas, a fim de constar que ele perfazia R$28.088,82, na data do pedido de Recuperação Judicial”. (cf. Id. n.
171798673)

Não houve pedido de antecipação da pretensão recursal; a decisão vinculada ao Id. nº
172828173
apenas admitiu o agravo por instrumento e ordenou intimação do agravado para contrarrazões.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº

175909175
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (cf. Id. nº
180775195
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Após intimado para apresentar cálculo devidamente atualizado, verifica-se que no id. 43750487 - Pág. 53 o credor juntou aos autos planilha de cálculo atualizando o valor de R$ 35.871,53 (trinta e cinco mil oitocentos e setenta e um reais e cinquenta e três centavos) em vez do valor original da dívida, que, como se verifica do instrumento de protesto de id. 43750487 - Pág. 26, é de R$ 22.679,20 (vinte e dois mil, seiscentos e setenta e nove reais e vinte centavos).

Novamente intimada, a parte autora apresentou o cálculo de id. 43750487 - Pág. 69, devidamente atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, no valor total de R$ 28.088,82 (vinte e oito mil, oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos). Contudo, em análise do cálculo, entendo que somente o valor de R$ 25.176,71 (vinte e cinco mil, cento e setenta e seis reais e setenta e um centavos) deve ser habilitado, vez que, além de aplicar a taxa de 1% a.m simples, o credor aplicou juros de 11,56667%, correspondente aos meses de atraso, sobre o valor já atualizado.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido e, em consequência, determino que a administradora judicial proceda à inclusão/retificação do crédito de
THOR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E ACESSÓRIOS LTDA,
na lista de credores da recuperanda, para constar o valor de R$ 25.176,71 (vinte e cinco mil, cento e setenta e seis reais e setenta e um centavos), a ser classificado como quirografário

Deve ser observado o disposto no art. 9º, II, da Lei n. 11.101/2005 quanto ao termo final para a atualização do crédito quanto do pedido de recuperação judicial da empresa.

"Art. 9º A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7º , § 1º , desta Lei deverá conter:

[...]

II - o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação;"

Assim, todos os créditos submetidos à recuperação judicial devem ser atualizados com juros e correção monetária até a respectiva data do pedido de recuperação judicial, sob pena de violar o tratamento igualitário entre os credores.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. TERMO FINAL. DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO OFENSA À COISA JULGADA. 1. Não há falar em ofensa ao art. 535 do CPC quando as controvérsias postas nos autos foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada e clara, apenas em sentido contrário ao pretendido pela parte recorrente. 2. A atualização do crédito habilitado no plano de recuperação judicial, mediante incidência de juros de mora e correção monetária, é limitada à data do pedido de recuperação judicial. Precedentes. 3. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, de modo que todos os créditos devem ser atualizados até a data do pedido de recuperação judicial, sem que isso represente violação à coisa julgada, uma vez que a execução seguirá as condições pactuadas na novação e não na obrigação extinta, sempre respeitando o tratamento igualitário entre os credores. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.611.430/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022.)

O agravante apresentou planilha de cálculo atualizada, até a data do pedido recuperacional, aplicando ao crédito devido (R$ 22.679,20), correção monetária INPC-IBGE, no período, que resultou no valor R$ 25.176,71. Aplicando-se juros de 1% no período, tem-se um valor de R$ 2.912,11, que ao final resultou no valor final de R$ 28.088,82.

Esse foi o entendimento da douta Procuradoria Geral de Justiça ao manifestar-se pelo provimento do recurso:

Com efeito, a atualização do crédito, mediante incidência de juros de mora e correção monetária, é limitada à data do pedido de recuperação judicial, nos termos do que dispõe o art. 9º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005. Isto é, a partir da decisão proferida no Juízo Universal, os valores apurados no processo recuperacional devem ser atualizados monetariamente até o dia do pedido de recuperação judicial da Agravada. Este deve ser o
dies ad quem
de atualização da dívida.

Portanto, tenho que o cálculo apresentado pela agravante (id. 1013610- 35.2023.8.11.0000) está correto, a meu ver, o valor apresentado corresponde a correção monetária com aplicação do INPC-IBGE no valor de R$25.176,71, acrescido dos juros de 1% ao mês que corresponde ao valor de R$2.912,11. Sendo assim, o valor do crédito corrigido até a data do pedido da Recuperação Judicial corresponde a soma dos dois valores, ou seja, R$25.176,71 (correção monetária), mais R$2.912,11 (juros de 1% ao mês), totalizando o valor do crédito em R$28.088,82.

Portanto,
dou provimento
ao recurso para determinar a inclusão/retificação do crédito da agravante, na lista de credores da recuperanda, para constar o valor de R$ 28.088,82.

Custas recursais pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023